Tribunal: STF
Processo: ARE 1527048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição 5327/2025



    Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte agravante sustenta que: “o recurso extraordinário foi interposto com argumentação clara e consistente quanto à violação de normas constitucionais. O alegado erro de deficiência de fundamentação não se sustenta, pois a fundamentação do recurso extraordinário abordou adequadamente os pontos constitucionais relevantes para o deslinde da controvérsia.”.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental não merece conhecimento, posto que intempestivo.



    Nos termos do art. 4º, caput, e parágrafo único da Portaria GDG nº 218/2024, do Supremo Tribunal Federal e o art. 798-A, inciso II, do Código de Processo Penal:



    Art. 4º Os prazos processuais ficarão suspensos no período de 20 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025.



    Parágrafo único. Os prazos processuais penais observarão o disposto no art. 798-A do Código de Processo Penal.



    Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos:



    (...)



    II - nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)



    No presente caso, cuja ação penal envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 16.12.2024 e o agravo regimental somente foi interposto em 21.01.2025, não tendo sido suspenso o prazo recursal por força dos dispositivos acima destacados. Logo, o recurso não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" 



    (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/18). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" 



    (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino à Secretaria a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente